Tribunal: TJDFT
Processo: 0713103-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713103-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGUES PINHEIRO ADVOCACIA S/S - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RODRIGUES PINHEIRO ADVOCACIA S/S - EPP (exequente) contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, que, na ação de cumprimento de sentença contra a fazenda pública, processo n. 0701722-70.2021.8.07.0018, assim decidiu (ID 87990104 dos autos de origem): “Defiro o pedido de ID 87860888 para exclusão do documento de ID 86904419. Exclua-se. A autora informou que não houve início do cumprimento de sentença da ação coletiva, o que torna prescindível a sua exclusão daquela ação, logo, recebo este pedido de cumprimento individual de sentença. Cuida-se de pedido de cumprimento individual de sentença de ação coletiva, referente ao título executivo de ID 86904410, modificado pelo acórdão de ID 86904413, proferido nos autos da ação coletiva n.° 2015.01.1.042971-6 (PJe n.o 0009352-34.2015.8.07.0018), em trâmite na 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, promovida pelo Sindicato dos Agentes de Vigilância Ambiental em Saúde e Agentes Comunitários de Saúde do DF (SINDIVACS/DF) em desfavor o Distrito Federal, que restou determinado ao réu o pagamento dos valores referentes à progressão funcional por antiguidade reconhecida no processo administrativo de reconhecimento de dívida n.o 0060-005290/2010, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal em 23 abril de 2010, pelo o valor indicado na planilha de ID 86904408. Há pedido de fixação dos honorários de sucumbência (ID 86904397 - Pág. 3), mas o acórdão de ID 86904413 modificou a sentença para fixar os honorários advocatícios com base no § 4o, inciso II, do artigo 85 do Código de Processo Civil o qual estabelece que condenação ilíquida contra a Fazenda Pública, a definição do percentual deve ser realizada apenas após a liquidação, portanto, para a fixação dos honorários deve ser primeiro liquidado o julgado e cobrado naqueles autos e não em ação de execução individual. Evidentemente que a fixação dos honorários feita pelo Tribunal de Justiça torna praticamente inviável o ajuizamento de execuções individuais, mas essa tem sido a opção dos credores, o que é realmente incompreensível, especialmente por se tratar do mesmo escritório que patrocinou a ação coletiva. Contudo, não há nenhuma possibilidade de fixação da sucumbência antes da liquidação, razão pela qual indefiro o pedido formulado pelo autor (ID 86904397 - Pág. 3). Arbitro os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito, nos termos da Súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça (Recursos Repetitivos-Tema 973/STJ). Considerando que o cumprimento também se refere a honorários advocatícios inclua-se RODRIGUES PINHEIRO ADVOCACIA, CNPJ n. 05.462.770/0001-70, no polo ativo. Manifeste-se o réu no prazo de 30 (trinta dias, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil. Não havendo impugnação, expeça-se requisição de pequeno valor – RPV em favor da autora, com reserva de 8% relativa aos honorários contratuais (ID 87860894) em favor de RODRIGUES PINHEIRO ADVOCACIA, e expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de RODRIGUES PINHEIRO ADVOCACIA, em relação aos honorários advocatícios fixados nesta decisão.” Inconformado, o exequente recorre. Narra que, na origem, foi ajuizada ação coletiva, pelo Sindicato dos Agentes de Vigilância Ambiental em Saúde e Agentes Comunitários de Saúde do Distrito Federal – SINDIVACS/DF, em desfavor do Distrito Federal, com o objeto de compelir o Réu a pagar aos substituídos os valores devidos referentes a progressão funcional por antiguidade já reconhecida através do processo no 060.005290/2010, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal em 23 abril de 2010, processo no 0009352-34.2015.8.07.0018, em trâmite na 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Aduz que referida ação coletiva foi patrocinada pelos advogados que integram o escritório agravante. Destaca que a ação foi julgada procedente para condenar o requerido ao pagamento dos valores referentes à progressão funcional por antiguidade reconhecida no processo de reconhecimento de dívida no 0060-005290/2010, com aplicação da TR como índice de correção monetária, juros moratórios a contar da citação e honorários arbitrados em R$ 1.000,00. Verbera ter sobrevindo recurso por ambas as partes, quando a egrégia 8a Turma Cível negou provimento ao Reexame Necessário e o Recuso de Apelação interposto pelo réu e deu parcial provimento ao recurso interposto pelo Autor, para fixar o índice de correção monetária IPCA-E e tendo em vista tratar-se de sentença ilíquida, os honorários de sucumbência deveriam ser arbitrados quando da liquidação do julgado de acordo com as disposições contidas no § 4o, II, do art. 85 do CPC. Diz que optou-se por formular pedido de cumprimento individual de sentença, “liquidando os valores que lhe são devidos, bem como requerendo, a Sociedade ora Agravante, a fixação dos honorários devidos referentes a fase de conhecimento, nos termos do r. acórdão proferido.” Defende a tese de que “o pedido da Agravante se fundamentou no acórdão proferido na ação coletiva, não havendo qualquer impedimento para haver a fixação sobre os cumprimentos de sentença individuais, posto que estão liquidando os valores devidos, bem como os artigos 23 e 24, § 1o, da Lei 8.906/94 que facultam ao advogado executar os honorários sucumbenciais nos mesmos autos da ação em que tenha atuado se assim lhe convier.” Ao final, pugna pelo provimento do recurso, e consequente reforma da r. decisão agravada. Comprovante de recolhimento do preparo no ID 25351827. Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se o agravado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator